Tribunal: TJMT
Processo: 1017285-98.2026.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017285-98.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (AGRAVANTE), V. ALVES CAMPOS - CNPJ: 05.260.262/0001-09 (AGRAVADO), VALDEVINO ALVES CAMPOS - CPF: 419.956.511-68 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PENHORA DE DIREITOS AQUISITIVOS. DELIMITAÇÃO DO ALCANCE DA CONSTRIÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto pelo Município de Primavera do Leste/MT contra decisão que, em execução fiscal destinada à cobrança de crédito tributário de ISS, indeferiu o pedido de penhora dos direitos aquisitivos dos executados sobre veículo gravado com alienação fiduciária, sob o fundamento de inexistência de comprovação da titularidade de direitos patrimoniais penhoráveis. O recorrente sustenta a possibilidade de constrição dos direitos aquisitivos decorrentes do contrato de alienação fiduciária, nos termos do art. 835, XII, do CPC, requerendo a reforma da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a alienação fiduciária impede a penhora dos direitos aquisitivos titularizados pelo devedor fiduciante, especialmente quando o veículo não está registrado em seu nome; e (ii) estabelecer o alcance da constrição, verificando se ela pode atingir apenas os direitos contratuais ou também o bem objeto da garantia fiduciária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 835, XII, do CPC autoriza expressamente a penhora dos direitos aquisitivos decorrentes da alienação fiduciária, os quais possuem conteúdo econômico próprio e integram o patrimônio do devedor, ainda que a propriedade resolúvel permaneça com o credor fiduciário.

4.

A ausência de registro do veículo em nome do devedor não impede a constrição, pois essa circunstância decorre da própria estrutura jurídica da alienação fiduciária, sendo incompatível exigir a titularidade formal do bem para viabilizar a penhora dos direitos aquisitivos.

5.

A comprovação do contrato de alienação fiduciária e do pagamento de 21 das 48 parcelas evidencia a existência de posição jurídica patrimonial consolidada, economicamente mensurável e suscetível de penhora.

6.

A alegação de baixa efetividade econômica da medida não afasta a constrição, pois eventual viabilidade da expropriação deve ser examinada na fase executiva própria, inexistindo outros bens mais eficazes para satisfação do crédito.

7.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça distingue a impossibilidade de penhora do bem alienado fiduciariamente da possibilidade de constrição dos direitos aquisitivos do devedor fiduciante, preservando a propriedade do credor fiduciário.

8.

A penhora deve recair exclusivamente sobre os direitos contratuais do devedor, sendo vedados, enquanto vigente a alienação fiduciária, atos materiais sobre o veículo, como avaliação para alienação judicial, remoção, apreensão ou restrição de circulação, devendo a avaliação incidir apenas sobre o valor econômico dos direitos aquisitivos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1.

É admissível a penhora dos direitos aquisitivos decorrentes de contrato de alienação fiduciária, independentemente de o bem estar registrado em nome do devedor fiduciante.

2.

A propriedade resolúvel do bem permanece pertencente ao credor fiduciário e não pode ser atingida por atos de constrição destinados à satisfação de dívida perante terceiro.

3.

A avaliação da penhora deve recair exclusivamente sobre o valor econômico dos direitos contratuais do devedor, vedados atos materiais sobre o bem enquanto não quitado o contrato de alienação fiduciária.

4.

A inexistência de outros bens penhoráveis afasta a aplicação do princípio da menor onerosidade como fundamento para impedir a constrição dos direitos aquisitivos.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 789, 805, 835, XII, e 1.019, I; Código Civil, art. 1.361.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 2.086.729/DF, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 08.05.2023, DJe 17.05.2023; STJ, REsp 1.677.079/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 01.10.2018; TJMT, AI 1023663-41.2024.8.11.0000, Rel. Des. Maria Aparecida Ferreira Fago, j. 29.10.2024; TJMT, AI 1010963-62.2026.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 27.05.2026.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL, RELATOR.

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de concessão de efeito ativo, interposto pelo Município de Primavera do Leste/MT, contra a decisão prolatada pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, que, nos autos da Execução Fiscal n. 1002768-45.2024.8.11.0037, ajuizada em desfavor de V. Alves Campos - ME e Valdevino Alves Campos, indeferiu o pedido de penhora dos direitos aquisitivos sobre o veículo Hyundai HB20s, 1.6A PREM, ano/modelo 2023/2024, cor cinza, Renavam n. 00539028509, placa OJD7D07.

Em suas razões recursais, o Agravante aduz que a decisão recorrida partiu de premissa equivocada ao concluir pela inexistência de comprovação da titularidade de direitos patrimoniais passíveis de constrição, pois a instituição financeira credora fiduciária teria informado, nos autos de origem, a existência do contrato e o pagamento de 21 (vinte e uma) parcelas pelo Executado.

Sustenta que a circunstância de o veículo estar gravado com alienação fiduciária não impede a penhora dos direitos aquisitivos titularizados pelo devedor fiduciante, nos termos do artigo 835, inciso XII, do Código de Processo Civil, uma vez que tais direitos possuem conteúdo econômico e integram o patrimônio do Executado.

Argumenta que exigir o registro do bem em nome do Executado como condição para a constrição equivaleria a esvaziar a eficácia da norma processual que admite, expressamente, a penhora de direitos aquisitivos decorrentes de alienação fiduciária em garantia.

Afirma, ainda, que a manutenção da decisão agravada compromete a efetividade da execução fiscal e dificulta a satisfação do crédito público, razão pela qual estariam presentes os requisitos para a concessão da tutela recursal.

O pedido de efeito ativo ao recurso foi concedido. (id. 363189881).

Em suas contrarrazões, a parte recorrida pugna pelo desprovimento do recurso. (id. 377376357).

Desnecessária a intervenção Ministerial.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL, RELATOR.

Egrégia Câmara,

Como explicitado na síntese, o Recorrente pretende reformar a decisão que indeferiu o pedido de penhora dos direitos aquisitivos do executado sobre o bem descrito (
o veículo Hyundai HB20s, 1.6A PREM, 2023/2024, cinza, Renavam n. 00539028509, placa OJD7D07), gravado com alienação fiduciária em favor do Banco C6
, nos termos do art. 1.019, I, do CPC.

Extrai-se dos autos de origem que o Município de Primavera do Leste/MT ajuizou Execução Fiscal para cobrança de crédito tributário oriundo de ISS, referente aos exercícios de 2022 e 2023, no valor histórico de R$ 5.029,40 (cinco mil, vinte e nove reais e quarenta centavos), consubstanciado em Certidão de Dívida Ativa.

No curso da execução, após diligências voltadas à localização de bens penhoráveis, o Exequente requereu a constrição dos direitos aquisitivos incidentes sobre o veículo Hyundai HB20s, 1.6A PREM, ano/modelo 2023/2024, cor cinza, Renavam n. 00539028509, placa OJD7D07, por estar o bem gravado com alienação fiduciária.

O Juízo Singular indeferiu o pedido, por entender que o veículo não se encontra registrado em nome da parte executada e que a existência de alienação fiduciária em favor de terceiro impediria a constrição, ante a ausência de comprovação da titularidade ou de direitos patrimoniais passíveis de penhora.

Dessa decisão, se insurge a agravante, sustentando, em síntese,
que a decisão recorrida partiu de premissa equivocada, pois a constrição requerida não recai sobre o veículo em si, mas sobre os direitos aquisitivos decorrentes do contrato de alienação fiduciária, expressamente penhoráveis nos termos do artigo 835, inciso XII, do Código de Processo Civil.

Sustenta que a própria credora fiduciária, Banco C6, teria confirmado o vínculo contratual e informado o adimplemento de 21 (vinte e uma) parcelas pelo Executado, o que demonstraria a existência de conteúdo patrimonial incorporado à esfera jurídica do devedor fiduciante.

Afirma que exigir o registro do bem em nome do Executado como condição para a penhora equivale a negar eficácia à previsão legal que autoriza a constrição dos direitos aquisitivos derivados de alienação fiduciária em garantia.

Pois bem.

A controvérsia central reside em saber se a existência de alienação fiduciária em garantia impede a constrição dos direitos patrimoniais titularizados pelo devedor fiduciante sobre o bem financiado, e se a ausência de registro do veículo em nome do executado constitui óbice à penhora.

O art. 789 do Código de Processo Civil consagra o princípio da responsabilidade patrimonial geral, ao dispor que o devedor responde pelo cumprimento de suas obrigações com todos os seus bens presentes e futuros, salvo as restrições estabelecidas em lei.

O art. 835, XII, do mesmo diploma processual prevê, expressamente, que a penhora poderá recair sobre "direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia".

A previsão não é acidental, porquanto o legislador, ao incluir os direitos aquisitivos derivados de alienação fiduciária na ordem preferencial de penhora, reconheceu que esses direitos possuem conteúdo econômico próprio e integram o patrimônio do devedor, independentemente de a propriedade formal do bem pertencer ao credor fiduciário.

Essa distinção é estrutural ao instituto da alienação fiduciária.

Nos termos do art. 1.361 do Código Civil, a propriedade resolúvel do bem objeto do contrato permanece com o credor fiduciário até o pagamento integral da dívida.

Dessa forma, o devedor fiduciante detém apenas a posse direta do bem. Jamais, portanto, enquanto em vigor o contrato, o bem estará registrado em nome do devedor fiduciante, essa é a própria essência do instituto.

A exigência formulada pelo Juízo singular, de que o bem estivesse registrado em nome do executado como condição para a penhora, é, por isso, incompatível com a estrutura jurídica da alienação fiduciária.

Dessarte, acolher esse fundamento implica tornar letra morta o art. 835, XII, do CPC, pois transformaria em obstáculo intransponível exatamente aquilo que o legislador expressamente quis admitir como objeto de constrição.

O que o executado titulariza não é a propriedade do veículo, mas a posição jurídica contratual que lhe assegura a progressiva consolidação do domínio à medida que adimple as prestações pactuadas.

Essa posição representa fração patrimonial economicamente mensurável, que se incorpora ao acervo do devedor a cada prestação cumprida.

É, portanto, posição jurídica ativa dotada de conteúdo econômico concreto, apta a integrar a garantia geral dos credores.

No caso concreto, os direitos aquisitivos não constituem mera expectativa: a existência do vínculo contratual e o adimplemento de 21 (vinte e uma) das 48 (quarenta e oito) parcelas estão comprovados documentalmente pela resposta da instituição financeira credora fiduciária (id. 222631094), o que evidencia, de forma objetiva, a consolidação progressiva de posição patrimonial no patrimônio dos executados.

O argumento apresentado nas contrarrazões, no sentido de que a medida seria de baixíssima efetividade prática em razão do saldo devedor remanescente, não constitui fundamento jurídico apto a afastar a constrição.

A análise de viabilidade econômica do eventual leilão dos direitos é questão pertinente à fase de expropriação, sujeita ao contraditório naquele momento processual.

O princípio da menor onerosidade previsto no art. 805, do CPC, pressupõe a existência de outros meios igualmente eficazes à disposição do credor; em não havendo bens de maior liquidez identificados, não há como afastar a constrição com base nesse argumento.

Cabe assinalar que o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que não se admite a penhora do bem alienado fiduciariamente em execução movida por terceiro contra o devedor fiduciante, pois a propriedade pertence ao credor fiduciário, mas é plenamente possível a constrição dos direitos decorrentes do contrato de alienação fiduciária, como cito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA . VEÍCULO GRAVADO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTRIÇÃO DE DIREITOS AQUISITIVOS. POSSIBILIDADE. SÚMULA 83/STJ . RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO DE VEÍCULO. FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO IMPUGNADOS. SÚMULAS 283 E 284 DO STF. AGRAVO INTERNO PROVIDO . RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. É entendimento desta Corte Superior que "não se admite a penhora do bem alienado fiduciariamente em execução promovida por terceiros contra o devedor fiduciante, haja vista que o patrimônio pertence ao credor fiduciário, permitindo-se,
contudo, a constrição dos direitos decorrentes do contrato de alienação fiduciária.Precedentes
" ( REsp 1 .677.079/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe de 1.10.2018) . 2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "a subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a conclusão do aresto impugnado, e a apresentação de razões dissociadas desse fundamento, impõe o reconhecimento da incidência das Súmulas 283 e 284 do STF, por analogia" ( AgInt no AREsp 1.550.572/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe de 11 .6.2021). 3. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada, e, em novo exame, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial.

(STJ - AgInt no AREsp: 2086729 DF 2022/0069535-1, Relator.: RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 08/05/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/05/2023) (grifei)

No mesmo sentido, já se posicionou este Sodalício:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA DE DIREITOS AQUISITIVOS DECORRENTES DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA . POSSIBILIDADE. I. Caso em exame

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido liminar de baixa de restrição judicial sobre veículo alienado fiduciariamente, mantendo a restrição de transferência via Renajud em execução fiscal movida pelo Estado de Mato Grosso.

II . Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a penhora dos direitos aquisitivos do devedor fiduciante sobre o veículo alienado fiduciariamente e, consequentemente, a manutenção da restrição de transferência.

III. Razões de decidir

3 . A alienação fiduciária, por si, não torna o bem impenhorável, sendo possível a constrição sobre os direitos aquisitivos do devedor fiduciante.

4. A legislação vigente ( CPC, art. 835, XII) e a jurisprudência do STJ permitem a penhora de tais direitos, assegurando a exequente à preferência sobre os bens penhorados .

5. Não se vislumbra ilegalidade ou arbitrariedade na decisão agravada que determinou a manutenção da restrição judicial via Renajud.

IV. Dispositivo e tese

6 . Recurso de agravo desprovido.

Tese de julgamento: "É possível a penhora dos direitos aquisitivos decorrentes de contrato de alienação fiduciária, sendo legítima a manutenção de restrição de transferência do bem para garantia da execução."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 835, XII .

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2.284.019/SC, Rel. Min . Benedito Gonçalves, 1ª Turma, j. 28/8/2023, DJe 31/8/2023; STJ, REsp 1.735.095/CE, Rel . Min. Francisco Falcão, 2ª Turma, j. 6/12/2018, DJe 12/12/2018.

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10236634120248110000, Relator.: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 29/10/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 08/11/2024)

EMENTA DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA DIRETA DE VEÍCULO AUTOMOTOR . ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. DIREITOS AQUISITIVOS DO DEVEDOR FIDUCIANTE. PENHORA . POSSIBILIDADE. ART. 835, XII, DO CPC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO . I. Caso em exame:

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de penhora de veículo automotor objeto de contrato de alienação fiduciária em execução fiscal.

II . Questão em discussão:

2. Verificar se é admissível a penhora direta de veículo alienado fiduciariamente e, reconhecida sua inviabilidade, se é possível a penhora dos direitos aquisitivos do devedor fiduciante decorrentes do respectivo contrato.

III. Razões de decidir:

3 . A propriedade resolúvel do bem alienado fiduciariamente pertence ao credor fiduciário, sendo inadmissível a penhora direta sobre o bem, sob pena de atingir patrimônio de quem não é parte na execução.

4. É admissível a penhora dos direitos aquisitivos do devedor fiduciante decorrentes do contrato de alienação fiduciária, nos termos do art. 835, XII, do CPC, independentemente de anuência do credor fiduciário .

IV. Dispositivo e tese:

5. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: "É inadmissível a penhora direta de veículo automotor objeto de alienação fiduciária, sendo possível, contudo, a penhora dos direitos aquisitivos do devedor fiduciante, nos termos do art . 835, XII, do CPC, devendo a constrição recair exclusivamente sobre a posição jurídica do devedor fiduciante, vedadas a penhora direta do bem, sua remoção, apreensão ou imposição de restrição impeditiva de circulação."

_______________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 835, XII; Lei n. 9 .514/1997, arts. 22 e 23.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1 .703.548/AP, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 14/5/2019; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n . 1.971.353/SP, Rel. Min . Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe 17/8/2022; STJ, REsp n. 2.086.846/DF, Rel . Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 15/9/2023; STJ, REsp n. 2.172 .631/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 18/11/2024.

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10109636220268110000, Relator.: RODRIGO ROBERTO CURVO, Data de Julgamento: 27/05/2026, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 29/05/2026)

Portanto, a decisão singular merece reforma no ponto em que indeferiu a penhora dos direitos aquisitivos dos executados sobre o veículo indicado, devendo ser reconhecida a legalidade da constrição com fundamento no art. 835, XII, do CPC.

Reconhecida a possibilidade jurídica da penhora, impõe-se delimitar seu alcance, ponto sobre o qual as contrarrazões da Defensoria Pública apresentam argumentação relevante que merece acolhimento parcial.

A decisão liminar determinou, além da penhora dos direitos aquisitivos, "a respectiva avaliação".

O pedido recursal do Agravante também incluiu a eventual expropriação dos direitos, referidas medidas, contudo, precisam ser interpretadas nos exatos limites do que o art. 835, XII, do CPC autoriza.

A penhora prevista no dispositivo recai sobre os direitos contratuais do devedor fiduciante, sobre a posição jurídica decorrente do contrato, e não sobre o bem físico.

O veículo pertence ao Banco C6 S.A., credor fiduciário estranho à relação executiva.

Dessarte, a propriedade do credor fiduciário não pode ser objeto de atos materiais de constrição para satisfazer dívida do devedor fiduciante perante terceiro.

Enquanto não quitado integralmente o contrato de alienação fiduciária, são vedados quaisquer atos materiais sobre o bem físico: avaliação do veículo com finalidade de alienação judicial direta, remoção, apreensão ou restrição de circulação.

A avaliação a ser realizada pelo Juízo de origem diz respeito ao valor econômico dos direitos contratuais do fiduciante, aferido com base no montante das parcelas já adimplidas em relação ao valor total do bem e ao saldo devedor remanescente.

Esse entendimento é coerente com a jurisprudência que, mesmo ao deferir a penhora dos direitos aquisitivos, veda a avaliação, remoção e restrição de circulação do veículo físico enquanto perdurar o gravame fiduciário, ante a impossibilidade de efetiva expropriação do bem até a resolução do ônus existente.

Nesse sentido, o cumprimento da penhora se operará pelo registro da constrição sobre os direitos contratuais nos sistemas pertinentes, com comunicação à instituição financeira credora fiduciária, vedados atos que importem turbação da propriedade do Banco C6 S.A. sobre o veículo.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO, EM PARTE,
ao Recurso de Agravo de Instrumento, nos termos do art. 835, XII, do CPC c/c art. 789 do CPC e art. 1.361 do Código Civil, para:

a) reconhecer a legalidade da penhora dos direitos aquisitivos titularizados pelos executados V. Alves Campos – ME e Valdevino Alves Campos sobre o veículo Hyundai HB20s, 1.6A PREM, ano/modelo 2023/2024, cor cinza, Renavam n. 00539028509, placa OJD7D07, decorrentes do contrato de alienação fiduciária firmado com o Banco C6 S.A., reformando-se a decisão singular que indeferiu o pedido de penhora;

b) delimitar o alcance da constrição aos direitos contratuais do devedor fiduciante, determinando que a avaliação a ser realizada pelo Juízo de origem recaia sobre o valor econômico desses direitos, aferido com base nas parcelas adimplidas em relação ao valor total do bem e ao saldo devedor remanescente, sendo vedados, enquanto não quitado o contrato de alienação fiduciária, quaisquer atos materiais sobre o bem físico, tais como avaliação do veículo com finalidade de alienação judicial direta, remoção, apreensão ou restrição de circulação;

c) determinar que o Juízo de 1º Grau, ao dar cumprimento à penhora, efetue o registro da constrição sobre os direitos contratuais nos sistemas pertinentes, com comunicação à instituição financeira credora fiduciária, observados os limites estabelecidos neste voto;

d) confirmar o efeito ativo concedido por decisão monocrática, com as delimitações ora fixadas, determinando-se o prosseguimento da Execução Fiscal n. 1002768-45.2024.8.11.0037 perante o Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT em seu rito regular.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026